Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010091-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDA KESIANNE VELASCO MARCONATO
AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Proc. Referência: Ação Monitória n. 0011299-73.2009.811.0002, Cód. 231189, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Kesianne Velasco Marconato contra a decisão que, na Ação Monitória ajuizada pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, não acolheu o pleito de nulidade da citação por edital.
A Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sua citação por edital, ao fato de que possui endereço certo e sabido pela parte autora, aqui agravada, conforme a pesquisa pelo INFOJUD, que as tentativas de citação pelos Correios restaram infrutíferas por estar “ausente”.
Aduz que, antes de promover a citação por edital, restando infrutífera citação pelos Correios, deveria ter sido procedida por oficial de justiça, ante a obrigatoriedade de se esgotar todos os meios legais para a localização da parte.
Alega que há vícios insanáveis na citação por edital, que somente tomou conhecimento do processo quando na fase de execução de sentença e do bloqueio em suas contas bancárias.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja declarada a nulidade da sua citação por edital, bem assim requer o benefício da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Como dito, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pleito para que seja declara a nulidade de sua citação por edital.
De início, cumpre decidir o pedido de justiça gratuita.
Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
No caso, a requerente postula o benefício da gratuidade da justiça, ao alegado de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo próprio e da sua família, para tanto colaciona aos autos o seu holerite que demonstra receber a quantia mensal líquida de R$ 1.892,00 (Id. 42829986 - pág. 1).
Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há de ser deferido.
Defiro a gratuidade da justiça.
No mais, sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pese as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado
Posto isto, indefere-se o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator